Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. RÉU EMPURROU A SUA MÃE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO COMPROVADO. APLICAÇÃO DA RAZÃO DE 1/6 PARA A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ‘H’, CP (VÍTIMA COM MAIS DE 60 ANOS). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
2. No caso, o réu empurrou sua mãe, com violência, fato este comprovado pelos depoimentos da vítima e de uma irmã do acusado e pelo interrogatório do próprio recorrente.
3. Aplica-se a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante genérica a ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração superior.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a pena em definitivo de 25 (vinte e cinco) dias para 17 (dezessete) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos da sentença.